Tribunal: STF
Processo: HC 53317
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. REVISÃO INDEFERIDA. II. HABEAS CORPUS,
POSTULANDO O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA
CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE POR EXIGIR EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
III. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESATENÇÃO AS EXIGENCIAS DO ART. 226
DO C.P.P. ARGÜIÇÃO SEM VALIA, ALÉM DO MAIS, PORQUE NÃO SE DEMONSTROU
QUE A CONDENAÇÃO ASSENTOU COM EXCLUSIVIDADE EM TAL MEIO DE PROVA. IV
WRIT INDEFERIDO.